Tribunal: TJMT
Processo: 1028207-37.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028207-37.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELEN MARIA DE SANTANA - CPF: 024.278.751-71 (RECORRENTE), MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (ADVOGADO), PLASTICA PRA TODOS EIRELI - CNPJ: 27.915.020/0002-20 (RECORRIDO), LEONARDO LUIZ DIAS DOS REIS - CPF: 047.694.826-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLÁSTICA PRA TODOS – SERVIÇO NÃO PRESTADO - PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente deixou de comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

A devolução de valores oriundos de contrato de prestação de serviço não cumprido, não configura título executivo extrajudicial válido, portanto, além de não existir o referido título, a via processual escolhida pela autora é inadequada.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação de execução em virtude da ausência de titulo executivo.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

A recorrida apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Infere-se dos autos que a exequente requer, por esta via, a devolução integral dos valores pagos à empresa executada, indicado em R$ 26.762,73, ao argumento de que pagou por um combo de cirurgias plásticas, porém, não foi possível a realização dos procedimentos em virtude do descredenciamento do médico escolhido.

Percebe-se que, na verdade, a exequente não pretende a execução, mas sim a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços firmado com a empresa Plástica Pra Todos. Inclusive menciona o artigo 476 do Código Civil para fundamentar a não incidência da multa contratual de 10% prevista no contrato e cobrada pela executada, quando, extrajudicialmente, requereu a devolução dos valores.

Nesse sentido, é certo que esta via (executiva) não é a adequada à pretensão autoral, mas sim a via do procedimento ordinário, pois, conforme disposto no artigo 475 do Código Civil,

a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento.

O contrato apresentado não prevê a incidência de multa para o caso de rescisão contratual. Para o caso de desistência da contratante, estabelece o perdimento de 30% do valor pago. Entretanto, nenhuma das duas hipóteses de adequam ao presente caso.

Ademais, o fato de a contratante entender que houve descumprimento pela contratada e esta defender que o pedido de rescisão é unilateral, descaracterizam os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título que fundamenta esta execução, devendo o feito ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.. (...)”.

Pois bem. Conforme consignado na sentença, a reclamante postula a devolução integral da importância de R$ 26.762,73 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos), alegando que pagou por um combo de
cirurgias plásticas, porém, o serviço não foi prestado em virtude do descredenciamento do médico escolhido.

In casu
, nota-se que o instrumento contratual acostado ao pleito inicial, não pode ser considerado título executivo extrajudicial, pois não atende aos requisitos estabelecidos no artigo 783 do CPC:
“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

Assim, considerando que a pretensão da autora está lastreada em “Contrato de prestação de serviço”, cuja via eleita é inadequada, o referido documento não possui força executiva apta a justificar o processamento da presente demanda.

Portanto, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023